Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-70.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804350-70.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZ DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 14/2017-GB COMO PRIVATIVA DE UM DOS JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DA NORMATIVA CITADA. FIXAÇÃO QUE SE PROCEDE MEDIANTE DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 43 C/C 59, AMBOS DO CPC. CONFLITO CONHECIDO PARA, SENDO JULGADO PROCEDENTE, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
conhecer o conflito negativo de competência e lhe dar provimento para declarar a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para o processamento da ação
, tudo nos termos do voto relator.

Belém,
04
de
agosto
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL,
nos autos da Ação de Indenização Pós Morte por Erro Médico por
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA
contra
HOSPITAL JEAN BITAR.

Na origem, relatou o autor que sua filha, Bruna Marcela da Costa e Silva, fora submetida a uma cirurgia para retirada de pedra na vesícula no dia 13/12/12. Após a cirurgia, a paciente foi encaminhada ao CTI (Centro de Tratamento Intensivo) onde permaneceu por 7 (sete) dias, com evolução de pneumonia, recebendo alta no dia 25/12/12. No entanto, em novembro de 2013, a paciente começou a se queixar de dores na região abdominal, realizando exame de tomografia no dia 30/01/2014, tendo este constatado que Bruna estava com abscesso na vesícula, porém, seu intestino estava em situação normal e calibre conservado.

Novamente a paciente deu entrada no Hospital Jean Bittar, sendo operada no dia 06/02/2014 para retirada da vesícula, Após a segunda cirurgia, a paciente foi direcionada ao CTI, tendo o médico informado ao genitor da paciente, Sr. Fernando, ora Autor, que a cirurgia fora realizada em decorrência de uma perfuração no intestino, por onde vazavam fluidos para o resto do corpo. A paciente permaneceu internada no CTI por 43 dias, vindo a óbito no dia 18/03/2014, em função das complicações da cirurgia. Ressalta que o exame médico realizado antes da primeira cirurgia comprova que o intestino da paciente estava normal, sendo tal perfuração causada por erro médico no ato da cirurgia.

A demanda fora inicialmente distribuída à 1ª Vara de Fazenda da Capital, a qual, todavia, disse não possuir competência para processar e julgar o pedido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizariam a intervenção legítima do referido Juízo. Por isso, determinou a redistribuição do feito à 3ª Vara de Fazenda, conforme documento nº
1794171 - Pág. 1
.

O processo foi redistribuído à 3ª Vara de Fazenda da Capital que aduziu sua incompetência absoluta para o julgamento do feito, suscitando conflito negativo de competência, para que ao final seja reconhecida
a competência da 1ª Vara da Fazenda da Capital para o julgamento do feito, nos termos da Resolução nº 14/2017 – TJPA.

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela permanência dos autos na 3ª Vara da Fazenda de Belém, para o processamento e julgamento do feito, por ser esta a competente. (Id nº 2265552)

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, ambas da Comarca da Capital que, nos autos da ação ao norte relatada, argumenta ser concorrente a competência para o julgamento das demandas que envolvam responsabilidade civil do Estado.

Sabe-se que as Varas de Fazenda Pública têm sua competência prevista na Resolução nº 14/2017-GP, a qual teve por objetivo a criação da sistemática de competências privativas e comuns entre as unidade judiciárias com vistas à especialização de cada uma delas em relação a determinadas matérias e a manutenção das competências comuns, cuja identificação, neste ultimo caso, é residual em relação àqueles estabelecidas na normativa como matérias privativas.

Nesse contexto, a Resolução nº 14/2017-GP houve por bem destacar matérias de Direito Público em unidades específicas que até então eram julgadas por quaisquer uma delas, o que demandava um amplo panorama de questões para o Juízos sem nenhum critério de especialização, sendo então estabelecidos nos artigos 3º e 4º da norma mencionada, o seguinte:

Art. 3° À 1º e a 2 Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar privativamente, as ações relativas;

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4º. À 3º e 4º Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar

Ainda, a Resolução nº 14/2017 regulou também a existência de competência concorrente, de tal sorte que as referidas unidades recebem, igualitariamente, processos que versem sobre matérias não privativas (não abrangidas pelos art. 3º e 4º), a exemplo de Improbidade e demais ações, conforme prescreve o artigo 5º da norma em comento, “
verbis”:

Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Para melhor elucidação do disposto na Resolução nº 14/217, necessário o conhecimento sobre a Resolução nº 46/2017, do Conselho Nacional de Justiça, que definiu os padrões de interoperabilidade a serem utilizados no Poder Judiciário, instituindo as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário -TPU, objetivando a padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos e movimentação processuais.

No caso em tela, extrai-se da peça vestibular (id. 1794174) que a matéria versada diz respeito a responsabilidade civil do Estado por erro médico (indenização moral e material), não estando relacionado com o tema Serviços Públicos (item 10028 da TPU), conforme Tabela Processual Unificada - TPU do Conselho Nacional de Justiça (
https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php
), mas com Responsabilidade da Administração (9991). Logo, considerando-se que a questão não se encontra elencada em nenhuma das hipóteses dos dispositivos citados, tem-se que a mesma deve ser distribuída para quaisquer das Varas de Fazenda, uma vez se tratar de matéria residual.

Nesse aspecto, há de se ressaltar, ainda, que a competência é determinada no momento da distribuição ou registro da petição inicial, fato este que que implica a prevenção do Juízo para o qual foi primeiramente sorteada a demanda, conforme se extrai dos artigos 43 c/c 59, ambos do CPC.

No caso, observa-se que a ação originária foi distribuída originariamente para o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo a Magistrada declinado da competência pelas razões expostas. Logo, considerando que a matéria ventilada é de natureza concorrente entre os Juízos da Vara da Fazenda Pública, não há falar em competência privativa, de modo que remanesce a competência do Juízo suscitado para o julgamento da ação, uma vez que para ele foi distribuída regularmente a ação.

Diante do exposto,
conheço o conflito negativo de competência e o julgo procedente, declarando
, em consequência, competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser remetidos.

É como voto.

Belém,
04
de
agosto
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2020